Tribunal: TJBA
Processo: 8000220-24.2023.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000220-24.2023.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS, RAFAELLA BARBOSA PESSOA DE MELO

APELADO: MAURO BISPO DOS SANTOS NETO

Advogado(s)
:
FILLIPE OLIVEIRA SERTORIO DE SOUZA

PJ14

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ. LAUDO MÉDICO. CONTRARRAZÕES COM PEDIDO DE REFORMA. VIA INADEQUADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais de Camacan/BA, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por Mauro Bispo dos Santos Neto, que julgou parcialmente procedentes os pedidos. A parte ré sustenta a ocorrência de prescrição trienal, ao argumento de que o prazo teria se iniciado na data do acidente. Alega distorção na aplicação da Súmula 278 do STJ no que se refere à ciência inequívoca da invalidez. Em contrarrazões, a parte autora pleiteia a majoração do valor da indenização.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir: (i) o termo inicial do prazo prescricional nas ações de cobrança de seguro DPVAT, especialmente quanto à necessidade de laudo médico para caracterização da ciência inequívoca da invalidez; e (ii) a possibilidade de formulação de pedidos de reforma da sentença em sede de contrarrazões.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3º, IX, do Código Civil tem início com a ciência inequívoca da invalidez permanente, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4. A caracterização dessa ciência, como regra, depende de laudo médico, salvo hipóteses excepcionais de invalidez notória ou comprovação inequívoca anterior, nos termos das Súmulas 278 e 573 do STJ.

5. No caso concreto, restou comprovado que a parte autora somente teve ciência inequívoca da extensão da lesão em 30/03/2022, com a emissão de laudo médico, não havendo transcurso do prazo prescricional até o ajuizamento da ação.

6. As contrarrazões constituem instrumento destinado exclusivamente à impugnação do recurso interposto, sendo incabível a formulação de pedidos de reforma da decisão.

7. Ausente recurso próprio ou adesivo da parte apelada, não se conhece dos pedidos formulados em contrarrazões.

8. A sentença não comporta reparos, tendo observado corretamente os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis à indenização do seguro DPVAT.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

“
1. O termo inicial da prescrição nas ações de cobrança de seguro DPVAT é a data da ciência inequívoca da invalidez permanente, em regra comprovada por laudo médico.

2. É incabível a formulação de pedidos de reforma da sentença em sede de contrarrazões, devendo a parte interessada interpor recurso próprio ou adesivo.
”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Recurso de Apelação

nº. 8000220-24.2023.8.05.0038,
em que figuram como parte apelante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
e como parte apelada
MAURO BISPO DOS SANTOS NETO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça